Tribunal: TJBA
Processo: 8021071-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021071-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZENILTO ALVES DE CARVALHO e outros Advogado(s): NAYARA SANTOS FERRAZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES, LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PROPTER LABOREM. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra omissão atribuída ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, aos proventos e pensão dos impetrantes. Pleiteiam o escalonamento da GAPM com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a natureza jurídica da GAPM nas referências IV e V e sua eventual extensão aos inativos e pensionistas com fundamento no princípio constitucional da paridade remuneratória, considerando a prática administrativa de concessão indistinta aos servidores ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Prejudicada diante do recolhimento das custas processuais. REJEIÇÃO. 4. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A pretensão dos impetrantes não se volta à declaração de inconstitucionalidade abstrata da Lei Estadual nº 12.566/2012, mas sim ao ato omissivo da autoridade coatora que, com fundamento nessa norma, deixou de estender a vantagem a seus proventos e pensão. REJEIÇÃO. 5. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. A omissão é renovada mês a mês, caracterizando obrigação de trato sucessivo. REJEIÇÃO. 6. MÉRITO. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o caráter genérico da GAPM, inclusive nos níveis IV e V, por ter sido concedida indistintamente a todos os policiais da ativa, sem observância dos requisitos legais, tornando-se assim uma vantagem de natureza geral. 7. Aplicam-se aos impetrantes as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, assegurando a paridade entre ativos e inativos. 8. O recebimento da GAPM em nível III pelos impetrantes evidencia o cumprimento das exigências formais para a progressão. 9. Inexistem óbices legais à concessão da segurança, não se aplicando a Súmula Vinculante 37 do STF, tampouco havendo afronta ao art. 169 da CF. 10. A omissão da autoridade coatora caracteriza violação a direito líquido e certo dos impetrantes ao escalonamento da GAP para as referências IV e V. 11. A atualização monetária das parcelas vencidas deverá observar o IPCA-E até 09/12/2021, com incidência de juros de mora conforme o percentual da caderneta de poupança; a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, em regime de capitalização simples, até o efetivo adimplemento." IV. DISPOSITIVO: 12. Impugnação à assistência judiciária gratuita prejudicada. Preliminar de inadequação da via eleita, bem como prejudicial de mérito da decadência rejeitadas. Mérito: Concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes, determinando à autoridade impetrada que proceda à imediata implementação da GAP na referência IV, com a consequente evolução para a referência V após o período de 12 (doze) meses, com efeitos retroativos à data da impetração, ressalvados valores eventualmente pagos pela Administração, além da incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual aplicável à caderneta de poupança, nos termos dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, após o que deverá incidir a taxa SELIC, em regime único, até o efetivo cumprimento da obrigação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8021071-71.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ZENILTO ALVES DE CARVALHO E EDNA MARIA DA SILVA ALVES e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR PREJUDICADA a impugnação à assistência judiciária gratuita, REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a prejudicial de mérito da decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA